Tribunal: TJBA
Processo: 8043082-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043082-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA (suscitante) e o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca (suscitado), nos autos da ação nº 8050720-74.2024.8.05.0001. A autora pleiteia a declaração de inexistência de contratação, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e a associação demandada possui natureza consumerista, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo para o julgamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a existência de relação de consumo entre aposentados e associações que ofertam serviços ou benefícios mediante contraprestação pecuniária, mesmo que sob a forma de contribuições associativas, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A prestação de serviços mediante remuneração por entidades associativas, ainda que sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, atraindo a aplicação das normas consumeristas, sobretudo quando a parte autora nega a contratação ou adesão. A ausência de comprovação da regular filiação da autora à associação demandada, aliada à efetivação de descontos em seu benefício previdenciário, revela relação de consumo, com possível falha na prestação do serviço. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reformado decisões que afastam a aplicação do CDC em casos análogos, reconhecendo a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ações fundadas na alegação de descontos indevidos promovidos por associações. Diante da natureza da lide e da interpretação dos precedentes, firma-se a competência do Juízo suscitado (10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA), competente para processar e julgar a demanda principal. IV. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 240, 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJBA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000898-95.2022.8.26.0334, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 22.06.2023; STJ, EAREsp nº 676.608/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8043082-56.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR